Tribunal: TJMT
Processo: 1066552-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066552-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALANA DA FONSECA TIRLONI - CPF: 068.832.891-19 (APELADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), A. D. F. T. - CPF: 068.832.951-94 (APELADO), LUIZ ROBERTO DA FONSECA - CPF: 075.252.221-34 (APELADO), LUIZ ROBERTO DA FONSECA - CPF: 075.252.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS DEPENDENTES APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES NO PLANO COM ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE E PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que determinou a manutenção de dependentes em plano coletivo por adesão após o falecimento da titular, garantindo a assunção da titularidade mediante pagamento integral.

2.

As autoras integravam plano coletivo por adesão na condição de dependentes da titular falecida, permanecendo no contrato durante período de remissão. Próximo ao término, solicitaram a continuidade do vínculo nas mesmas condições, com transferência da titularidade, o que foi negado pela operadora sob fundamento de limitação temporal de 24 meses e ausência de vínculo com a entidade contratante.

3.

A sentença reconheceu o direito à permanência no plano, e a operadora recorreu, alegando impossibilidade jurídica da manutenção e inaplicabilidade das normas invocadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se os dependentes de plano de saúde coletivo por adesão podem permanecer no contrato após o falecimento do titular, com assunção da titularidade; e (ii) se é válida cláusula contratual que limita a permanência dos dependentes a 24 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao CDC, cujas cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

4.

O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano, desde que assumam o pagamento integral.

5.

A cláusula contratual que limita a permanência a 24 meses não se aplica ao caso de falecimento do titular, que é destinada a hipóteses distintas de rescisão contratual.

6.

Admite-se a interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 aos planos coletivos por adesão, assegurando a sucessão da titularidade pelos dependentes.

7.

A ausência de vínculo com a entidade contratante não impede a manutenção do plano, pois os dependentes já integravam validamente a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os dependentes de plano de saúde coletivo por adesão têm direito à manutenção no contrato após o falecimento do titular, desde que assumam o pagamento integral. 2. É possível a sucessão da titularidade pelos dependentes, independentemente de vínculo com a entidade contratante. 3. É inaplicável cláusula contratual que limita a permanência a 24 meses na hipótese de falecimento do titular.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o; CDC, arts. 35 e 47; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ALANA DA FONSECA TIRLONI e AGATHA DA FONSECA TIRLONI, representadas por Luiz Roberto da Fonseca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré mantenha o vínculo contratual das autoras com o plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento da titular, mesmo após o término do período de remissão.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção das apeladas no plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento da titular, sob o fundamento de que a permanência dos dependentes estaria limitada ao prazo de 24 meses e que não seria cabivel a transferência de titularidade por inexistir vínculo associativo com a entidade contratante.

As autoras apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção, de beneficiárias que integravam plano de saúde coletivo por adesão como dependentes do titular falecido.

Conforme narrado na petição inicial, as autoras eram beneficiárias de plano de saúde coletivo por adesão mantido pela ré por intermédio da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso, figurando como titular do contrato sua genitora, Cristiane Castrillon da Fonseca Tirloni, falecida em 13/08/2023. Após o falecimento, as dependentes permaneceram no plano em razão do período de remissão, com término previsto para 31/08/2025.

Afirmaram que, diante da proximidade do encerramento desse período, solicitaram à operadora a continuidade do vínculo contratual nas mesmas condições anteriormente vigentes, com a assunção da titularidade por uma das dependentes, pedido que foi negado sob o argumento de que o prazo máximo de permanência seria de vinte e quatro meses e que a operadora não comercializa planos na modalidade individual ou familiar.

Inicialmente, ressalto que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (art. 35 da Lei no 9.656/98), por envolver relação de consumo, cujas cláusulas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47 do CDC).

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STF: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Nesse contexto, o art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 expressamente garante aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades, o que encontra respaldo no próprio contrato firmado entre as partes, uma vez que a clausula VI, subitem 6.1, “b”, do contrato coletivo assegura aos dependentes o direito de permanência em caso de morte do titular (ID 200790403).

Importante ressaltar que a cláusula contratual invocada pela apelante (6.1. “a”), que limita a permanência dos dependentes a 24 meses, refere-se expressamente aos casos de rescisão contratual sem justa causa, não contemplando a hipótese específica de morte do titular, o que afasta sua aplicação ao caso concreto.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se
a interpretação extensiva do art. 30 da Lei no 9.656/1998 aos planos coletivos por adesão, assegurando o direito de manutenção do dependente, como forma de proteção à parte hipervulnerável,
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS
.
CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10 .741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1871326 RS 2020/0003578-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência reiterada desta Egrégia Câmara:

A cláusula contratual que limita temporalmente a permanência de dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular não se aplica automaticamente quando não houver previsão clara e específica para essa hipótese. A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano coletivo por adesão, desde que já integrassem validamente o plano na condição de dependentes do titular falecido. (N.U 1014770-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Portanto, com o falecimento do titular, seus dependentes possuem direito de permanecer como beneficiários nas mesmas condições contratuais, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades, não havendo justificativa legal para o cancelamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos das apeladas para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026